Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-74.2020.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA LUCIA SANTOS SILVA - CPF: 004.869.621-80 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO A PORTARIA 161/2017 DO TJMT. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO DOBRE, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2.

A
sentença de parcial procedência
condenou a recorrente a declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 293,98, contrato 0001161704201910); determinar a exclusão no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3.

Sentença não publicada no Diário Oficial, conforme certidão de id. 8315918
.

4.

Ausência de observação do artigo 1o, §1o da Portaria 161/2017 do Estado de Mato Grosso, o qual determina a publicação de todos os atos processuais no DJE, sob pena de nulidade.

5.

Mesmo que, tenha ocorrido a disponibilização da decisão pelo sistema PJE, não há como inferir com a regularidade da intimação.

6.

Ato nulo.

7.

Declaro a nulidade da intimação da sentença e de todos os atos subsequentes, devendo o Juízo de Origem proceder com nova intimação da decisão
.

8.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANA LUCIA SANTOS SILVA, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Juízo de origem julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como valida a intimação da parte Recorrente da sentença.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela nulidade da intimação da sentença e atos subsequentes, tendo em vista que a decisão não foi publicada em DJE.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que merece acolhimento ao pleito Recursal para anular a intimação da parte Recorrente para o cumprimento de sentença.

Fora proferida
sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente a declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 293,98, contrato 0001161704201910); determinar a exclusão no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O Juízo de Origem reconheceu como valida a intimação realizada apenas no sistema PJE.

Ocorre que a Portaria n. 161/2017 do TJMT estabeleceu que todos os atos processuais devem ser publicados pelo DJE, sob pena de nulidade, conforme dispõe o artigo 1o, §1o:

Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

Dessa forma, como não houve a publicação em DJE da sentença, entendo que referido ato é nulo.

Nesse sentido, os atos realizados subsequentes também devem ser anulados e os demais pleitos da Recorrente devem ser analisados pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Posto isso, C
ONHEÇO
do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da intimação da sentença, e de todos os atos subsequentes, devendo o Juízo de Origem proceder com nova intimação da decisão
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021